Tribunal: TJMT
Processo: 0007444-87.2017.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007444-87.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ODETE VIEIRA DA SILVA - CPF: 026.450.791-64 (APELANTE), ODETE VIEIRA DA SILVA - CPF: 026.450.791-64 (APELADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Retificação De Documento
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC –- SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ODETE VIEIRA DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos n.o 0007744-87.2017.8.11.0008 - Ação de Retificação De Documento - proposta em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – julgou extinta, sem resolução de mérito referida ação, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que trata-se na origem de ação de Retificação de Registro Civil, promovida por Odete Vieira da Silva, na qual busca a retificação de sua certidão de nascimento, tendo em vista que esta foi lavrada erroneamente, existindo erro material concernente a sua data de nascimento, que consta como 20.08.1957, quando deveria ser 20.08.1951.

Alega que referida ação foi extinta porque a extinta porque a autora não compareceu em audiência virtual, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC.

Sustenta que referida decisão se mostra equivocada, devendo ser revista.

Aduz que para a extinção com base no art. 485, III, do CPC, depende da demonstração do estado anímico do autor, ou seja, há que ficar caracterizado que o autor quer abandonar o processo.

No entanto, que tal não se dá no presente caso, até mesmo porque a recorrente está atuando ativamente no feito, tendo manifestado interesse na ação e requerido prosseguimento do feito, conforme certidão nos autos.

Consigna que a intimação mencionada pelo juízo, foi positiva, onde o oficial de justiça certificou o analfabetismo da autora, condição já comprovada nos documentos juntados na petição inicial dos autos supra.

Afirma que a Requerente é pessoa demasiadamente simples e analfabeta, que encontra óbice no acesso às plataformas virtuais e sua operacionalização.

Destaca que o processo está em tramite desde de 2017 sem que tenha ocorrido a efetividade da tutela recursal.

Ainda, que desde o início do processo, houve designação de audiência, diligência do oficial de justiça, manifestação do Ministério Público; portanto, claramente já foi despedindo uma razoável quantia de dinheiro e tempo do serviço público, sendo completamente contrário ao princípio da economia processual a extinção do processo no estado em que se encontra.

Ainda, que a sentença ora impugnada contraria plenamente os atos processuais dispostos no art. 194 do CPC, sob o argumento de que audiência por videoconferência afronta o preceito contido no dispositivo acima, tendo em vista que a autora não é alfabetizada, estando na condição de analfabetismo digital, o que se torna um grande obstáculo, desse modo, também acarretaria ofensa à garantia constitucional de ampla defesa dos direitos pleiteados (art.5.o, LV, da CF/88).

Aduz que se a parte não tiver acesso à tecnologia, não tendo condições de ler e compreender, e conhecimento necessário para participar da audiência virtual, não pode a parte ter seu direito suprimido, cabendo ao judiciário fornecer alternativa, nos exatos termos já regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça.

Requer seja o presente recurso conhecido e processado, ao final sendo provido para anular a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, determinando que seja restabelecida a marcha processual.

Contrarrazões (id.n.°

104001040).

Manifestação do Ministério Público, pelo provimento do Recurso de Apelação (id.n.o 162066697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ODETE VIEIRA DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos n.o 0007744-87.2017.8.11.0008 - Ação de Retificação De Documento -

proposta em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – julgou extinta, sem resolução de mérito referida ação, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pretende a Apelante a anulação da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, determinando que seja restabelecida a marcha processual.

O juízo extinguiu referida sob o seguinte fundamento:

“Vistos etc;

I – Considerando a ausência da requerente na presente solenidade, fato que restou prejudicada sua realização e levando-se em consideração que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Pelo que se colhe dos autos, a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não compareceu a solenidade designada, deixando, portanto, de promover o regular andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Isento de custas. Decorrido o prazo recursal, arquive-se os autos com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se”

Pois bem.

O juízo extingui o feito sem resolução de mérito com base no artigo 485, III, Código de Processo Civil, no entanto, para extinção com base no referido inciso, é necessária obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, no prazo de 05 dias, antes de determinar a extinção da demanda, conforme estabelecido no §1o do referido artigo.

Veja-se: “
§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido já decidiu estre Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005969-58.2010.8.11.0003APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS - ART. 485, §1° - NÃO CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.A regra do §1°, do artigo 485, do CPC exige a intimação pessoal da parte para os casos previstos nos incisos II e III, do mesmo diploma, vale dizer, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018))

Consigne-se, que a Lei determina a intimação pessoal da parte autora e não de seu advogado, antes da extinção do processo por abandono da causa.

Assim, como houve afronta ao comando legal (Art. 485, §1o do CPC) que exige a prévia intimação pessoal da parte autora, para que assim se possa reconhecer o abandono de causa, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023